Tribunal: TJDFT
Processo: 0080122-60.2002.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0080122-60.2002.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINOMAR SANTOS, LUCAS PEREIRA SANTOS, MATHEUS PEREIRA SANTOS APELADO: BUANI &amp; PAULUCI LTDA - ME, SEBASTIAO AUGUSTO BUANI, MARIA ANTONIA CARVALHO BUANI, DANIELA CARVALHO BUANI INNECCO SANTOS, CLAUDIANA DA COSTA SILVA BUANI, CLEUVAN DA COSTA SILVA, JOAO MARIANO DA SILVA NETO REPRESENTANTE LEGAL: DP - CURADORIA ESPECIAL D E C I S Ã O Consoante a certidão de ID 42314756, no bojo do presente feito (ação de conhecimento e posterior cumprimento de sentença), foram interpostos diversos recursos, todos distribuídos à eg. 1a Turma Cível deste Tribunal de Justiça. Colhe-se dos autos que o mais recente deles foi o agravo de instrumento n° 0744798-38.2020.8.07.0000, distribuído para a 1a Turma Cível, sob a Relatoria do eminente Desembargador Rômulo de Araújo Mendes, em 06/10/2020 (ID 42314756), no qual os ora apelantes insurgiram-se contra a r. decisão do Juízo de origem que indeferiu a tutela de urgência pleiteada para determinar o arresto cautelar de bens dos ora apelados em sede de incidente de desconsideração da personalidade jurídica (ID 42260306). Diante desse panorama, deve prevalecer a prevenção do primeiro órgão para o qual foi distribuído recurso relacionado ao presente feito, em atenção ao comando do art. 930, parágrafo único, do CPC, e ao art. 81, § 1o, do Regimento Interno do TJDFT, que preveem que a distribuição de ação originária e de recurso consolida a competência não só do órgão, mas também do relator, tornando-os, assim, preventos para todos os feitos posteriores referentes ao mesmo processo e ao que lhe for conexo. Destarte, determino a redistribuição do presente recurso para a eg. 1a Turma Cível, observada a prevenção do eminente Desembargador RÔMULO DE ARAÚJO MENDES, ou, na sua eventual ausência (art. 79, § 1o, do RITJDFT), a um dos membros integrantes daquele órgão colegiado. Cumpra-se. Brasília, 27 de janeiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora